Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-58.2018.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001337-58.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001337-58.2018.8.11.0051

APELANTE: BANCO SAFRA S.A

APELADO: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS –
TARIFA DE EMISSÃO DE CRÉDITO
- ILEGALIDADE – COBRANÇA NÃO PREVISTA EM NORMATIVO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – AUTOR QUE SUCUMBIU NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desde 30/4/2008, quando entrou em vigor a Resolução 3518/2007, as instituições financeiras só podem cobrar tarifas e serviços expressamente previstos em normativos do Banco Central do Brasil, contanto que convencionados e que o valor não seja exorbitante (repetitivo Resp. n. 1255573/RS).

Com isso, não é admitida a cobrança de tarifa para emissão de contrato, por inexistir autorização do Banco Central.

Se a autora sucumbiu na maior parte dos seus pedidos, responde integralmente pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001337-58.2018.8.11.0051

APELANTE: BANCO SAFRA S.A

APELADO: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional julgada parcialmente procedente apenas para afastar a exigibilidade da cobrança da tarifa de emissão de contrato exigida nos 2 pactos em questão e determinar a repetição do indébito da quantia paga a maior na forma simples, com

juros desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento.

Condenou o réu, ora apelante em 15% da sucumbência e a autora em 85%. Fixou os honorários em R$ 10% do valor atualizado da causa.

O apelante alega a licitude da incidência da tarifa de emissão de contrato.

Pleiteia que a apelada arque integralmente com os ônus sucumbenciais, uma vez que decaiu da maioria dos seus pedidos.

Contrarrazões no id n.

58290753.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001337-58.2018.8.11.0051

APELANTE: BANCO SAFRA S.A

APELADO: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Durante a vigência da Resolução 2.303/1996 do CMN, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era não intervencionista, ou seja, os serviços efetivamente contratados e prestados poderiam ser cobrados, exceto aqueles conceituados como básicos.

Esse cenário foi alterado com a Resolução 3.518/2007, em 30/4/2008, que delimitou a cobrança das tarifas e serviços às hipóteses taxativamente tratadas em normativos do Banco Central do Brasil.

Foram esses os fundamentos utilizados no REsp n. 1.255.573/RS, representativo da controvérsia, momento em que o STJ fixou as teses para a verificação da legalidade da tarifa de cadastro, abertura de crédito e emissão de boleto.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. (...)

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese:
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
- (...). Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Os contratos objeto da lide foram celebrados em 2017 e neles incidiu “tarifa de emissão de crédito” no valor de R$ 2.000,00, ocasião em que não existia autorização do Banco Central para a cominação desse encargo que, portanto, deve ser afastado, conforme estabelecido na sentença.

O apelante postula ao final que a apelada arque integralmente com os ônus sucumbenciais visto que sucumbiu na maior parcela das pretensões formuladas.

Na inicial a autora postulou a revisão dos juros remuneratórios, exclusão da capitalização de juros e da comissão de permanência, redução da multa moratória para 2%, declaração de ilegalidade da tarifa de emissão de crédito, reconhecimento da mora do credor, danos morais e repetição do indébito em dobro.

No entanto obteve apenas a nulidade da cobrança da tarifa. Desse modo, fica responsável pelos honorários, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC:

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, na sentença foi adotado o caput do art. 86, que só é aplicável quando houver sucumbência recíproca, o que evidentemente não é a situação dos autos.

Pelo exposto, provejo parcialmente o Recurso para determinar que a apelada arque integralmente com os ônus sucumbenciais, uma vez que decaiu da maior parte dos pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020